Tribunal: TJES
Processo: 5008570-92.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008570-92.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: JEFFERSON BRITO PEREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DO BACEN. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. DANOS MORAIS NÃO POSTULADOS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S/A e apelação adesiva interposta por Jefferson Brito Pereira contra sentença proferida em ação revisional de contrato que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal, determinar sua adequação à média divulgada pelo Banco Central do Brasil, condenar a instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco sustenta a validade das taxas contratadas em razão do elevado risco da operação e a ocorrência de julgamento extra petita quanto aos danos morais. O autor, por sua vez, pretende a exclusão da condenação por danos morais e a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais sem pedido expresso na petição inicial; (ii) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de empréstimo pessoal são abusivas a ponto de justificar a revisão contratual; e (iii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade ou sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, inexistindo legitimidade para interposição de apelação adesiva quanto a matéria em que a parte concorda com a pretensão recursal adversa, devendo eventual concordância ser veiculada em contrarrazões.

4. O princípio da congruência vincula a atividade jurisdicional aos limites objetivos da demanda, vedando condenação em objeto não requerido pela parte autora.

5. A inexistência de pedido de indenização por danos morais na petição inicial caracteriza julgamento extra petita, impondo-se o decote da condenação excedente sem necessidade de anulação integral da sentença.

6. A revisão judicial dos contratos bancários é admissível quando demonstrada abusividade das cláusulas pactuadas, devendo ser preservada a autonomia privada na ausência de ilegalidade ou desequilíbrio excessivo.

7. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, embora não represente limite absoluto para as operações financeiras.

8. A abusividade dos juros deve ser examinada à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando fatores como risco da operação, perfil do contratante, modalidade de crédito e spread bancário.

9. A pactuação de juros remuneratórios de 18,19% ao mês e 664,27% ao ano, superiores a mais do triplo da taxa média de mercado de 5,27% ao mês divulgada pelo BACEN, evidencia desequilíbrio contratual excessivo e vantagem exagerada da instituição financeira.

10. O argumento de elevado risco da operação não legitima a cobrança de encargos extorsivos quando o contrato prevê desconto direto em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, circunstância que reduz significativamente o risco de inadimplência.

11. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem preferencial prevista no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, sendo incabível arbitramento por equidade quando existente condenação economicamente mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais sem pedido expresso na petição inicial configura julgamento extra petita e autoriza o decote da condenação excedente.

2. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários é admissível quando demonstrada abusividade concreta das taxas pactuadas em comparação às médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

3. A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao triplo da taxa média de mercado caracteriza vantagem exagerada e desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor.

4. A fixação dos honorários advocatícios por equidade possui natureza subsidiária e não se aplica quando houver condenação economicamente aferível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da apelação cível de Banco BMG S/A e dar-lhe provimento parcial e, por igual votação, conhecer em parte da apelação adesiva de Jefferson Brito Pereira e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
B
anco BMG S/A
e de
apelação adesiva
de
Jefferson Brito Pereira

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, na presente “
ação revisional de contrato
” ajuizada pelo apelante adesivo em face do apelante principal, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i) declarar
a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, devendo estes serem readequados consoante as séries temporais do Banco Central do Brasil relativas ao mesmo período;
(ii) condenar
o banco requerido a restituir ao autor as parcelas cobradas com base nas cláusulas anuladas, cujos valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e serão devidamente corrigidos pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e
(iii) condenar
o banco requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de reparação pelo dano moral.

1. Preliminar de ofício. Conhecimento parcial do recurso adesivo.

In casu
, utiliza-se o autor de recurso adesivo para
aquiescer
à pretensão do apelante principal de que seja reconhecida a prolação de sentença
extra petita
, diante da ausência de pedido de indenização por danos morais.

É conceito básico da teoria geral dos recursos que a sua interposição visa à reforma da decisão recorrida, isto é, obter do órgão
ad quem
a formulação, na hipótese específica, de regra jurídica concreta diversa daquela formulada pelo órgão
a quo
. Afinal,
a
sucumbência
constitui
pressuposto da interposição de qualquer recurso
1
, não se tendo como vencido aquele que não restou prejudicado pela decisão recorrida, ainda que não haja sido acolhida qualquer de suas teses jurídicas.

A concordância com determinada tese da parte contrária
não legitima o manejo de via recursal
, cuja existência pressupõe, repito, a sucumbência e o escopo de modificação de provimento prejudicial, razão pela qual a convergência de entendimento haveria de ser veiculada
exclusivamente em sede de contrarrazões
, por se tratar de peça adequada ao debate ou à aceitação de fundamentos do recurso adverso, o que foi adotado pelo autor.

Com tais considerações,
não conheço da apelação adesiva
interposta por
Jefferson Brito Pereira
na parcela em que converge à pretensão recursal da outra parte, diante da ausência de requisito intrínseco indispensável à sua admissibilidade, qual seja, o
interesse em recorrer
.

É como voto
.

2. Apelação Cível do Banco BMG S/A

Sustenta o apelante
Banco BMG
, em suma, que:
(i)
a sentença foi proferida
extra petita
, haja vista ter-lhe condenado ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, sem que haja pedido nesse sentido;
(ii)
o contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes é direcionado a clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, por estarem inadimplentes e negativados em órgãos de proteção ao crédito, sendo de alto risco para o credor;
(iii)
é válido o contrato diante da plena consciência pelo devedor da sua condição no momento em que tomou o crédito, sobretudo quanto: a forma de pagamento, o número e valor das parcelas e as taxas de juros aplicadas;
(iv)
por todas as características do produto contratado e do perfil dos contratantes, não é possível que “a taxa média de mercado” seja analisada unicamente pela modalidade do tipo do crédito na listagem do BACEN;
(v)
devem ser mantidas as taxas de juros contratadas, ainda que superiores à taxa média divulgada pelo BACEN, haja vista que não se revestem de abusividade; e
(vi)
o produto contratado não é um crédito pessoal comum, e sim, uma modalidade especial de alto risco e, conforme relatório do BACEN, a taxa média de inadimplência do setor financeiro para o ano de 2022 ficou em 3,9%, enquanto o produto contratando apresentou índices próximos a 6,0%.

2.1. Sentença prolatada extra petita

Conforme já havia antecipado ao arguir preliminar de ofício, sustenta o apelante principal ter a sentença sido proferida
extra petita
, haja vista ter-lhe condenado ao pagamento de indenização por danos morais ao autor sem que haja pedido nesse sentido.

Assiste razão ao recorrente.

O princípio da congruência, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional aos limites objetivos demarcados pelas partes, vedando ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte requerida em objeto diverso do demandado.

Na hipótese, verifico inexistir pedido de reparação extrapatrimonial na peça de ingresso, o que restou expressamente admitido pelo próprio autor em sede recursal e em sede de contrarrazões, tornando incontroversa a extrapolação das balizas da lide no Juízo de 1º grau.

Em assim sendo, configurado vício de incongruência objetiva, impõe-se a adequação do provimento jurisdicional à pretensão deduzida, sendo desnecessária, a toda evidência, a invalidação integral do édito sentencial, dada a possibilidade de ser decotado o excesso concedido em desconformidade com a petição inicial.

2
.2. Da possibilidade de revisão contratual

Em seguida, insurge-se o banco apelante contra a revisão de cláusulas do contrato determinada na sentença, para tanto defendendo a sua validade em razão da plena consciência pelo devedor da sua condição no momento em que tomou o crédito, sobretudo quanto: a forma de pagamento, o número e valor das parcelas e as taxas de juros aplicadas.

Sobre isso, é pacífica a jurisprudência dos tribunais no sentido de que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

Com efeito, não havendo demonstração de circunstância imprevisível que tenha contribuído para o alegado desequilíbrio da relação contratual, somente poderá ser determinada a revisão contratual se as estipulações relacionadas aos encargos pactuados estiverem em dissonância com a legislação que rege a espécie, ao passo que deverá prevalecer o que livremente foi ajustado, se não for demonstrada a ilegalidade/abusividade aduzida pelo contratante.

Em assim sendo, o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, segundo o autor, teria ocorrido ao aderir, em 22/11/2022, a um contrato de empréstimo pessoal na modalidade “BMG em Conta”, sob o nº 5143595, com previsão de descontos diretos em sua conta bancária onde recebe benefício previdenciário do INSS.

Do que observo dos autos, o negócio jurídico envolveu a liberação de valor líquido de R$ 826,03 (oitocentos e vinte e seis reais e três centavos), cujo pagamento foi estipulado em 15 (quinze) parcelas mensais e fixas no valor de R$ 199,98, (cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), perfazendo um montante total final de R$ 2.999,70 (dois novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos), dada a pactuação de taxas de juros remuneratórios no patamar de 18,19% ao mês e de 664,27% ao ano, resultando em um Custo Efetivo Total – CET de 718,33% ao ano.

Dito isso, cumpre-nos verificar se resta caracterizada a alegada
abusividade
e
onerosidade excessiva
das taxas de juros remuneratórios pactuadas com a instituição financeira requerida/apelante que, de acordo com o autor, fizeram com que o valor total a ser pago superasse em mais de três vezes o capital inicialmente disponibilizado.

2
.
3.
Taxas de juros remuneratórios

Em defesa aos termos da contratação, alega o banco apelante, em suma, que o contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes é direcionado a clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, por estarem inadimplentes e negativados em órgãos de proteção ao crédito, sendo de alto risco para o credor.

Alega ainda que, por todas as características do produto contratado e do perfil dos contratantes, não é possível que “a taxa média de mercado” seja analisada unicamente pela modalidade do tipo do crédito na listagem do BACEN. Em razão disso, pugna pela manutenção das taxas contratadas, ainda que superiores à taxa média divulgada pelo BACEN, haja vista que não se revestem de abusividade, por não se tratar de um crédito pessoal comum, e sim, uma modalidade especial de alto risco.

Pois bem. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que:

1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

Não desconheço recente orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
(i)
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso;
(ii)
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco; e
(iii)
foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
2
.

No multimencionado REsp nº 1.061.530/RS, assim consignou a eminente Ministra Relatora em seu voto, iniciando por um histórico dos precedentes acerca da matéria:

“(...) a jurisprudência 'tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (...) ao dobro (...) ou ao triplo (...) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque
,
o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial,
mas cabe somente ao juiz,

no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.'” (destaquei)

Mais adiante em seu judicioso voto, a eminente Ministra concluiu que, em sendo constatada a abusividade, deveria ser mantida a solução de se aplicar a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, porquanto “
coloca o contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável segundo as próprias práticas do mercado
”, sendo então franqueada a possibilidade de o juiz “
de acordo com seu livre convencimento racional,
indicar outro patamar mais adequado para os juros
, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo
”.

Ao sentenciar o feito, entendeu a MM. Juíza que as taxas de 18,19% ao mês e 664,27% ao ano discrepavam substancialmente da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para o período, estabelecida em 5,27% ao mês, daí porque estaria configurada a onerosidade excessiva e o manifesto desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor.

Em suas razões recursais, o banco apelante admite operar com taxas de juros remuneratórias mais elevadas do que outras instituições financeiras, o que justifica pelo seu mercado de atuação (clientes com dificuldades na obtenção de crédito, inadimplentes e inscritos em órgãos de proteção ao crédito), que possui especificidades a se considerar na análise de eventual abusividade, a exemplo do alto risco de inadimplência, baixa qualidade da garantia, elevado probabilidade de inadimplemento e outros fatores que refletem essa insegurança, diferentemente do que ocorre com o financiamento de veículo mais novos.

Levando em conta esses e outros fatores, os tribunais têm entendido que não importa em abusividade o simples fato de a taxa prevista no contrato ser superior à média divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade de pactuação e, sopesando as circunstâncias e fatores mencionados, verifico que prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a abusividade se caracteriza quando a taxa de juros
supera o dobro da média divulgada pelo BACEN
, a ensejar a revisão do contrato celebrado.

Apenas para ilustrar:

“(...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto’.

3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o ‘entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros,
adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos’ (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

4. (...)

5. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.444.468/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual,
considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado
.

3. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.025.475/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 3/5/2023, DJe 10/5/2023)

Novamente centrando no caso concreto, entendo ter havido demonstração inequívoca da abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuados, conquanto já tenha me posicionado contrariamente à redução drástica da taxa de juros – ainda que seja elevada – a ponto de igualá-la às adotadas por outras instituições que, à época da contratação, ofereciam taxas menores, mas não foram escolhidas pelo consumidor, provavelmente por não ter obtido crédito junto àquelas que atuam no mercado com consumidores de outros perfis.

Afinal, o contrato de empréstimo estipulou juros nos patamares de 18,19% ao mês e 664,27% ao ano, ao passo que taxa média apurada pelo órgão regulador para crédito pessoal livre, no período de referência, fixou-se em 5,27% ao mês, ou seja, tem-se por descortinada uma flutuação excessiva, por ser
superior ao triplo
do referencial oficial, o que desborda de limites toleráveis e autoriza intervenção judicial.

Nesse contexto, o argumento de que o produto destina-se a clientela de “alto risco” em razão de restrições creditícias, não legitima imposição de encargos extorsivos que conduzam ao superendividamento de vulneráveis, mormente porque o pacto prevê desconto direto na conta de recebimento de benefício previdenciário, o que torna duvidoso o alegado risco de inadimplemento por garantir previsibilidade e liquidez à arrecadação das parcelas mensais diretamente da fonte pagadora.

A exibição de dados estatísticos que indicam inadimplência de 6,0% no produto, superando a média geral do setor financeiro no ano da contratação, traduzem risco ordinário da atividade bancária e não justifica a verificada cobrança de juros em patamar superior a 600% ao ano, por configurar auferimento de vantagem exagerada, em afronta ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
interposta pelo
B
anco BMG S/A
e
lhe dou provimento parcial
somente para afastar a condenação sofrida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, diante da ausência de pedido nesse sentido.

É como voto
.

3. Apelação Adesiva de Jefferson Brito Pereira

Assim sustenta o autor
Jefferson Brito Pereira
em sua
apelação adesiva
:
(i)
não formulou pedido de indenização por dano moral, devendo a sentença ser reformada em relação ao ponto a fim de excluir a condenação sofrida pelo banco requerido a esse título; e
(ii)
deve ser alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios para que sejam fixados por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

Estando superado o primeiro ponto com o acolhimento da preliminar por mim arguida de ofício (item 1, retro), resta-nos analisar a pretendida modificação da base de cálculo de verba honorária. Vejamos.

O §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério, o que significa dizer que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa ou por equidade, tal qual pretendido pelo apelante adesivo.

No caso em análise, exsurge escorreito pronunciamento de 1º grau ao eleger o
valor

da
condenação
como base de cálculo da verba advocatícia, por estar em estrita observância à ordem de preferência cogente insculpida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que impõe fixação da verba sucumbencial, como dito, sobre o montante condenatório principal (
rectius
: indébito a ser restituído), afastando-se aplicação de balizas subsidiárias diante da existência de provimento condenatório mensurável.

Ante o exposto,
conheço
em parte
da apelaçã
o adesiva
e, nessa extensão,
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

___________________________

1
“(...) 5. Demais disso, o interesse de recorrer, que decorre da sucumbência, não se há de limitar apenas ao prejuízo ou gravame sofrido pela parte com a edição do ato impugnado, mas ao benefício ou vantagem, material ou processual, que a futura decisão a ser proferida, por força do recurso, venha a aportar para a parte interessada (...)

7. Recurso especial não provido”.

(STJ, Sexta Turma, REsp nº 1.340.709/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 08/04/2014, DJe de 18/11/2014)

2
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1493171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. p/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)